Tribunal: TJMT
Processo: 1028275-18.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028275-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO MIGUEL MATTESCO - CPF: 714.671.739-91 (APELANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), LUCINEIA MARIA ANGELO MATTESCO - CPF: 853.137.939-34 (VÍTIMA), HIGOR DIOVANI ARAUJO PEREIRA - CPF: 058.653.671-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

LESÃO CORPORAL CONTRA A
MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 1.
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
PALAVRA DA VÍTIMA SOMENTE NA F
ASE DE INQUÉRITO
.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. 2.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR. 3.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A absolvição do apelante em relação ao crime de lesão corporal contra a mulher
é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da
autoria do crime
em contexto de violência doméstica
narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado
em
seu
benefício
,
o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o apelante do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

3.
Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

4.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Marcio Miguel
Mattesco

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de e Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1028275-18.2021.8.11.0003
,
conden
ando-o
pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e lesão corporal contra mulher (art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 129, §13, do Código Penal), impondo-lhe as penas de
1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção
;
bem como o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indeni
za
ção.

O
apelante
, nas razões
que
estão
no ID
191071067
, postula a reforma
da
referida sentença para que
seja absolvido dos delitos
pelos quais foi condenado
, por ausência de prova judicializada
;
bem como por ausência de dolo
;

e, s
ubsidiariamente, o afastamento do dever de indeniza
r a vítima
.

N
as contrarrazões
vistas
no ID
191071069
, o
Ministério Público
postula o desprovimento do presente recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que está
no ID
191571156
, opin
a
pelo
des
p
rovimento
deste

recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
constante
no ID
191070980

narra os fatos desta forma:

[...]

porque em 25/09/2021, por volta das13h30min, na residência comum, localizada na Rua

Japuira
, n° 84, Residencial Village do Cerrado, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,

descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência
fixadas para a ex-companheira

Lucineia Maria
Angelo

Mattesco
no processo 1018709-45.2021.8.11.0003 da vara especializada de

violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, conforme BOPM 2021.249892

e declarações da vítima; e com consciência e vontade, com apertões, empurrões, chutes e com um

travesseiro,
ofendeu a integridade corporal
e a saúde da ex-companheira Lucineia Maria
Angelo

Mattesco
, causando lesões corporais em regiões posterior de braço direito e esquerdo com escoriações

e equimose região de panturrilha esquerda, escoriações região anterior do braço direito e esquerdo
equimose em mama esquerda, e braço esquerdo e dobra do cotovelo direito, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.026915-01, atestado médico, BOPM 2021.249892 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima foram casados por vinte e sete anos e, em 03/08/2021,

após o registro do boletim de ocorrência n° 2021.195092 e pedido de medidas protetivas, o

denunciado foi afastado do lar e foi proibido de se aproximar ou de manter contato com a vítima por

qualquer meio, nos termos da decisão judicial proferida, em 04/08/2021, nos autos PJE 1018709-45.2021.8.11.0003, sendo o denunciado devidamente intimado da ordem judicial em 05/08/2021.

Na data, hora e local dos fatos, descumprindo a decisão judicial de medidas protetivas de

urgência, o denunciado foi na residência da vítima, discutiu com ela, a segurou pelos braços, a jogou

no chão e desferiu chutes. A vítima se levantou, o denunciado a jogou em cima na cama, pegou um

travesseiro e tentou asfixiá-la, a vítima se defendeu, empurrando-o. O denunciado foi embora de casa

e a vítima foi para a UPA, onde recebeu atendimento médico.

Acionada, a polícia militar compareceu na UPA e encaminhou a vítima para a delegacia, ela

registrou o boletim de ocorrência e fez o pedido de medidas protetivas de urgência. Interrogado, o

denunciado negou os fatos.
[...].

Destaques

no

original

A
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência
(ID
191070976
,
p.
4
-
5
)
;

pedido de providências protetivas (ID 191070976, p. 12
-
14); termo de representação criminal (ID 191070976, p. 21)
;
e
exame de lesão corporal

e
mapa topográfico para localização de lesões
(ID 191070976, p. 38
-
43
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos
n
a
fase de inquérito
.

No entanto, e
m relação ao crime de lesões corporais
contra a mulher, previsto no art. 129, §13, do Código Penal,
embora existam indícios de que o apela
nte

possa
t
er perpetrado
o delito
, tais vestígios não foram confirmados indene de dúvidas em juízo, inexistindo, assim, elementos de convicção suficientes para ensejar a
sua
responsabilização penal
por es
s
e

injusto penal.

Isso porque
, no
que diz respeito à autoria, é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a
instrução criminal
n
ão transmite segurança suficiente
para manter a condenação do apelante
, pelo crime de lesões corporais.

Com efeito,
infere-se
destes
autos q
ue
o prolator
da
sentença condenatória fundamentou a condenação do apelante pela prática do crime de lesões corporais
nas p
alavras da vítima
em sede inquisitorial
e no Laudo Prelimin
ar de Exame de Lesão Corporal n. 200.1.02.2021.026915-01
, cujo documento
atestou
a
“
Presença de lesões corporais em: regiões posterior de braço direito e esquerdo com escoriações e equimose região de panturrilha esquerda, escoriações região anterior do braço direito e esquerdo, equimose em mama esquerda, e braço esquerdo e dobra do cotovelo direito
”
.

No entanto, não há qualquer elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que indique que
Márcio Miguel
tenha
,
efetivamente
,

jogado
Lucineia Maria Ângelo
Mattesco
no chão
,
desferi
do
chutes em sua perna e após
a
jog
ado
na cama
e tentado
sufocá-la
com um
travesseiro
, pois
a ofendida

não foi localizada para prestar depoimento na fase
judicial.

Por seu turno, o apelante, ao ser interrogado, negou a prática de atos de agressão contra a
vítima
, afirmando que, em verdade, ela estava lhe agredindo
;
e ele tão somente se defendendo e tentando evitar q
ue Lucineia Maria se machucasse, razão pela qual
a
segurou pelos braços
;

a

conduziu até o quarto do filho do casal
;
e
a
empurrou

na cama
daquele
,
para que
esse
pudesse sair de casa.

V
eja-se
, a propósito, esta parte do
interrogatório do apelante
extraíd
a
da sentença
condenatória
:

[...]
Que Lucineia é sua esposa;
Que
nega ter agredido Lucineia;
Que

conforme relatou em seu depoimento prestado na delegacia, de uns tempos

para cá a vítima ficou adoentada; Que a vítima teve uma anemia profunda

pelo uso de medicação e também entrou em depressão; Que sua companheira

não conseguia dormir e teve que usar medicação; Que a ofendida começou a

lhe acusar dizendo que ele era o culpado pelos problemas, mas que sempre

esteve ao lado da mesma; Que a vítima teve que retirar o útero;
Que os

problemas foram agravando e Lucineia passou a ficar mais irritada, e partiu

para cima do mesmo;
(...); Que vítima lhe agredia e que até procurou a

delegacia para prestar um boletim de ocorrência como forma de se defender,

mas foi informado que a vítima iria ser intimada e preferiu não registrar já

que
a mesma
estava indo fazer uma cirurgia; (...);
Que
a depressão de

Lucineia começou a piorar e a mesma até falava em suicídio
; (...); Que houve

um encontro próximo ao Horto, que sua companheira havia colocado

rastreador em sua camionete sem o seu consentimento; Que estava parado e

a vítima chegou cruzando com o carro na frente de sua camionete; Que a

ofendida abriu a porta da camionete e pegou as malas querendo que o

mesmo voltasse para casa; Que diz que não queria voltar para casa, já que a

ofendida estava nervosa; Que pediu ajuda para um rapaz que estava

passando na rua; Que pegou o telefone do rapaz e fez alguns vídeos; (...);

Que a vítima partia para cima do mesmo, e não o deixava sair de casa, que a

ofendida até caiu no chão; Que levou Lucineia para o quarto de seu filho e

pediu ajuda para o mesmo dizendo que precisava sair dali; Que sua

companheira dizia que queria o colocar lá na Mata Grande;
Que empurrou a

vítima em cima da cama de seu filho; Que as lesões da vítima decorreram

devido a mesma ter caído no chão quando estava dando “bolsadas” no

mesmo; Que a ofendida também batia os dedos nas portas
; Que conseguiu ir

embora quando seu filho segurou a porta
; Que Lucineia pediu medidas

protetivas, mas que todas as vezes que pediu, a mesma lhe procurou; (...);

Que nega ter chutado a ofendida, como também nega ter tentando a asfixiar;
[...]

Destacamos

A propósito, a narrativa do apelante
está
corroborada pelas mídias audiovisuais
exteriorizadas
nos
IDs
191071052 a 191071057
, nas quais se
vê
, dentre outras
imagens
, a vítima impedindo a passagem do apelante do quarto
;

lhe
desferindo
“bolsadas”
;

tenta
ndo
impedir a saída dele de casa
;
retirando suas malas da camioneta
;
e
forçando
a
sua
entrada

no veículo
dele
.

A
única testemunha ouvida em juízo, Higor
Diovani
Araújo Pereira, apesar de pouco se lembrar dos fatos
,

consignou que
o apelante não agrediu a ofendida, que
estava

agitada, tentando impedir a saída do marido,
conforme pode ser visto a seguir:

[...] Que não conhece Márcio; Que não conhece Lucineia; (...); Que não se lembra de ter presenciado uma briga de um casal, cujo homem estava em uma camionete
Amarok
branca; (...); Que após ver o vídeo se recordou que presenciou a briga de um casal e que interferiu para que não ocorresse algo pior; (...);
Que a mulher estava indo para cima do denunciado
e que a pediu para que a mesma fosse embora; Que a mulher lhe falava para não intrometer
, que o mesmo não teria nada a ver com a situação; (...);
Que o senhor Márcio não tocou na vítima; Que a moça estava muito agitada
; Que o denunciado queria ir embora mas a mulher não deixava; [...]
Destacamos

Nesse contexto
,
é forçoso reconhecer, que a versão apresentada
na exordial acusatória
não foi confirmada
,
induvidosamente
,
pelo
s

elemento
s
probatório
s
colhido
s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

E,
este
magistrado
,
chegou a essa conclusão, não porque tenha desconsiderado a prova produzida na fase inquisitorial, em razão de uma simples negativa de autoria do crime apresentada pelo apela
nte
, mas, sim porque realmente
as
provas não foram corroboradas em juízo,
daí por que é

imperiosa
a

aplicação
, em favor
de

Marcio Miguel,

do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito,
a
cerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.

Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destac
amos

Outrossim,
é

cediço
que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do
apelante em relação ao crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal
, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor
do acusado
, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório,
motivo pelo qual
de tal preceito determin
a
que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais,
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

De outro prisma, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência
(art. 24-A da Lei n. 11.343/06)
, o conjunto probatório destes autos não deixa dúvidas de que houve a violação da medida protetiva de aproximação e contato do apelante em relação
à
vítima, determinada nos autos do processo
1018709-45.2021.8.11.0003
. Até porque

Marcio Miguel

foi
intimado das medidas impostas e, por ocasião do
seu
depoimento,
confirmou que
tinha conhecimento de que as medidas ainda estavam vigentes.

Como se sabe
,
o art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta, sendo que o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível.
E, e
m casos que tais, o sujeito passivo, primeiramente, é a Administração da Justiça e apenas secundariamente a vítima, tal como se nota dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
abaixo reproduzidos:

“[...] Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual,
honra, etc.
[...]”
(
Legislação Criminal Especial Comentada – 7ª Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2019, p. 1542).

Registre-se, também, em relação ao tema que, ainda que a
ofendida
tenha
procurado o apelante
, após o deferimento das medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade,
uma vez que
, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento das medidas protetivas, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode
,
a
ofendida
,
pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na
sua
vigência, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da
ofendida
, conforme prevê o
art. 19
, caput, da
Lei n. 11.340/2006
.

Cabe destacar, ademais, que o apelante, já ciente das medidas protetivas,
se dirigiu até
a residência da vítima,
descumprindo a determinação de
se
afasta
r
dela e do lar
. E
,
caso
precisasse, deveria solicitar que terceiros buscassem suas roupas e seus pertences
, circunstância
, essa,
que
não apenas
de
mo
n
stra a renitência dos
seus
atos, numa escalada de gravidade, mas, diante da legalidade penal, constitui a prática de novo crime, agora tipificado no art. 24-A da Lei 11.343/06, em cúmulo material, sendo inviável, pois, o acolhimento da
sua
tese
absolutória
.

Além do mais, não se pode ignorar que, em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica, não raras vezes retoma o relacionamento com o seu agressor.

Desse modo, é imperioso reconhecer que, em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas judicialmente impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, n
o respeitante à temática, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a mera reconciliação do casal não
é
suficiente para afastar a responsabilização criminal do agressor, consoante se infere do acórdão resumido deste modo:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, C/C LEI Nº 11.340/2006) –– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MUDANÇA EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, DA VERSÃO DO FATO –IMPROCEDÊNCIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL - TENTATIVA DE AMENIZAR A CONDUTA DELITIVA DO AMÁSIO - IRRELEVÂNCIA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ASSISTIRAM A OCORRÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - AGRESSÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO – SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

- É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.º 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica;

- As declarações da vítima assumem especial relevância no contexto probatório, em crimes que normalmente acontecem na clandestinidade, especialmente, quando corroboradas por outros elementos, a exemplo das testemunhas policiais e pedido de medida protetiva, devendo tais elementos probantes, sem dúvida, prevalecer sobre a tese absolutória, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório;

-
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas
;

- Considerando que na contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima, devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.

(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19.02,2020 e publicado no DJE de 28.02.2020)
Destacamos

Ainda sobre a matéria, deve ser
desta
cado
o fato de que
a vítima peticionou nestes autos (ID
205210666
)
requerendo sua habilitação na condição de
assistente de acusação
, em cuja petição deixou afirmado:

[...] b)
É desejo da vítima que não haja reforma na decisão, já que os fatos criminosos foram todos comprovados e a sentença trouxe justiça

a ela
.

c) Atualmente, a violência psicológica, verbal e as agressões ainda são

praticadas pelo apelante contra a vítima, de modo que outras medidas já estão sendo tomadas.
[...]

Destacamos

Destarte, caso sob apreciação
,
restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva; bem como que o apelante efetivamente descumpriu
as
medidas protetivas deferidas em favor da vítima, mesmo estando cientificado de seus deveres
.

Isso porque, a
concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
do crime de
descumprimento de medida protetiva por parte do apelante, fato, esse, que
foi
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Finalmente,
no que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais
),
tem-se que que
, do mesmo modo,
o apelante
não tem
razão.

Deveras, deve ser

asseverado
que consta pedido expresso na denúncia
visando a
condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima. Sendo assim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento
de Marcio Miguel

[
e de sua defesa técnica
]
, de forma que foi possibilitada
ao apelante
, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de
sua
atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado.

No entanto, impende ressaltar que, mesmo detendo, o apelante, a possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso
de
Marcio Miguel
Mattesco
, para absolv
ê
-lo da imputação do crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), mantendo
inalterados
os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024